Tribunal: TJES
Processo: 5012481-44.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012481-44.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROSENILDO BRAU GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DIRETO. PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria, alegando que a decisão baseou-se em depoimentos indiretos (“ouvir dizer”). Alternativamente, requer o decote das qualificadoras por serem manifestamente improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais são:
(i) verificar a suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia;
(ii) analisar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes a ponto de justificar sua exclusão na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por laudo cadavérico, e há indícios suficientes de autoria com base em depoimento judicial de policial militar, que relatou declaração da própria vítima, em leito de morte, identificando o recorrente como autor dos disparos.
4. O testemunho da vítima, ainda que indireto, é admissível como indício robusto (dying declaration), especialmente quando corroborado por outros elementos.
5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos autos, não sendo manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa.
6. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri julgar o mérito da acusação. A exclusão de qualificadoras somente é cabível se manifestamente descabidas, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5012481-44.2025.8.08.0030

RECORRENTE: ROSENILDO BRAU GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROSENILDO BRAU GUIMARÃES
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima)
, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela
despronúncia
(impronúncia) do recorrente, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria, sob o argumento de que a decisão se baseou exclusivamente em depoimentos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
).

Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras, alegando serem manifestamente improcedentes.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 16844395, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que, no dia 01 de março de 2006, por volta das 00h20min, na Avenida Hélio Martins, bairro BNH, em Linhares/ES, o recorrente, vulgo "Nida", agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Carlos Gilmar Santos Rosa, causando-lhe a morte.

Consta que o crime foi motivado por dívida de drogas (motivo fútil) e executado de surpresa, enquanto a vítima estava distraída e desarmada (recurso que dificultou a defesa).

Pois bem.

Primeiramente, a d. defesa requer a impronúncia do recorrente em razão da insuficiência probatória.

No entanto, é cediço que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria, mas apenas a prova da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Nesta fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
.

A
materialidade
restou comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestou a morte da vítima por anemia aguda decorrente de ferimentos por instrumento perfurocontundente.

Quanto à
autoria
, ao contrário do alegado pela defesa, verifico a existência de elementos probatórios suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

A tese defensiva de que a pronúncia se baseia meramente em "ouvir dizer" não se sustenta diante da análise dos autos.

O Policial Militar
Vantuil Rodrigues Alves
, ouvido em juízo, relatou que a vítima, após ser alvejada, adentrou em sua residência pedindo socorro e,
antes de falecer, afirmou categoricamente que o autor dos disparos foi "Nida" (o recorrente)
.

O depoimento da testemunha policial não se trata de mero boato, mas sim do relato direto de uma
declaração da própria vítima em leito de morte
, o que constitui indício veemente de autoria apto a autorizar a pronúncia.

Vejamos o trecho do depoimento judicial do PM Vantuil:

"[...] disse que a vítima relatou para o depoente antes de morrer que tinha sido Nida o autor do crime; [...] disse que a vítima disse que foi Nida, tendo relatado que 'ele queria me pegar' [...]".

Corroborando essa versão, a testemunha
Deuzimar Cândido
(Policial Militar) ratificou em juízo o teor do Boletim de Ocorrência, confirmando que a vítima, ainda consciente, indicou "Nida" como o autor dos disparos.

Ademais, o irmão da vítima,
Alex Dias
, confirmou em juízo que o recorrente era conhecido como "Nida", morava próximo ao local e tinha envolvimento com o tráfico, apontando a dívida de drogas como motivação.

Portanto, não estamos diante de uma pronúncia baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou boatos inespecíficos, mas sim em prova oral judicializada que aponta o réu como o autor do delito.

Caberá aos Jurados, juízes naturais da causa, avaliar a credibilidade desses testemunhos e decidir sobre a condenação ou absolvição.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente, nessa fase processual, a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime, uma vez que vigora o princípio do in dubio pro societate." (AgRg no AREsp 1013330/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA).

A d. defesa reque ainda a exclusão das qualificadoras, no entanto entendo que a razão não assiste ao recorrente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando se revelarem
manifestamente improcedentes
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o decote de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando estas se revelarem manifestamente improcedentes, ou seja, totalmente divorciadas do conjunto probatório.

Havendo dúvida razoável ou pertinência probatória mínima, a competência para o exame aprofundado da matéria é do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Eis a jurisprudência:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. (STJ - AgRg no AREsp: 1598682 PR 2019/0301462-3, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)”

No caso em apreço, verifica-se lastro probatório suficiente para a admissibilidade de ambas as qualificadoras imputadas na denúncia.

Quanto ao motivo fútil (art. 121, § 2º, I, do CP), a prova oral colhida, notadamente o depoimento da testemunha Alex Dias, irmão da vítima, aponta indícios de que o delito teria sido motivado por uma dívida de drogas que o ofendido possuía com o acusado, bem como por desavenças relacionadas a possíveis furtos praticados pela vítima.

Tal circunstância, sendo o ceifamento da vida humana em razão de débitos ou desacertos do tráfico caracteriza, em tese, a futilidade pela desproporção flagrante entre a motivação e o resultado morte, cabendo aos jurados decidir se tal motivação efetivamente existiu e se ela se reveste de futilidade no caso concreto.

Outrossim, no que concerne à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), os elementos dos autos indicam que a vítima teria sido colhida de surpresa.

O depoimento do Policial Militar Vantuil Rodrigues Alves relata que o ofendido foi alvejado na região abdominal (umbigo) e, ferido, buscou socorro na residência da testemunha.

A dinâmica dos fatos sugere que o ataque foi inesperado, ocorrendo enquanto a vítima estava desarmada e distraída, o que reduziu ou impossibilitou qualquer chance de reação ou fuga eficaz.

Não se tratando de qualificadora manifestamente descabida, sua manutenção para análise do Plenário é impositiva.

Portanto, existindo vertente probatória que ampara a tese acusatória quanto à motivação e ao modo de execução do delito, não é lícito a este Tribunal subtrair a análise dessas circunstâncias da apreciação dos Jurados.

A manutenção da decisão de pronúncia, com as qualificadoras inclusas, é medida que se impõe em respeito ao princípio
in dubio pro societate
e à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.